Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-32.2012.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0015634-32.2012.8.07.0006 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição do recurso em 29.09.2020, em que pese a data da disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ter ocorrido em 02.09.2020. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator